Tribunal: TJBA
Processo: 0061963-11.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061963-11.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a extinção do feito por ausência de interesse processual, ao fundamento de que este deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação, não sendo o eventual encerramento das atividades de uma das corrés suficiente para afastar a utilidade da tutela jurisdicional, especialmente diante do litisconsórcio passivo e da natureza coletiva da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto ao exame do interesse processual e à alegada prática abusiva, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a questão do interesse processual, afirmando que sua aferição ocorre ao tempo do ajuizamento da ação.

O eventual encerramento das atividades de uma das corrés não afasta, por si só, a utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo diante do litisconsórcio passivo e da natureza coletiva da demanda.

A controvérsia acerca da existência ou não de prática abusiva constitui matéria de mérito, que demanda adequada instrução probatória, não se justificando a extinção prematura do feito.

As alegações relativas às provas produzidas e ao Termo de Ajustamento de Conduta revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, sem caracterizar vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Rrejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O interesse processual deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação. 3. O encerramento das atividades de uma das corrés não afasta, por si só, a utilidade da tutela jurisdicional em ação coletiva com litisconsórcio passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.